Tribunal: TJDFT
Processo: 0001703-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ANPP. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA PRECLUSA. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA NOVA LEI. JURISPRUDÊNCIA FIRME. VÍCIO NÃO CONFIGURADO
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - O recurso não é cabível quando pretende discutir questão não apresentada nas razões do apelo, o que configura inovação recursal. Para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, o pedido será avaliado.
III - A Defesa não apresentou qualquer pedido de aplicação do ANPP na primeira peça, nas alegações finais e tampouco nas razões do apelo, o que configura a preclusão da matéria.
IV - A jurisprudência é firme no entendimento de que o ANPP pode ser oferecido em casos de crimes anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia e tampouco após a sentença condenatória.
V - Embargos rejeitados.